Tribunal: TJES
Processo: 0015894-28.2016.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015894-28.2016.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: ESPOLIO DE SEBASTIAO DE ABREU e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. CAUSA SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO SEM MANIFESTAÇÃO DO CREDOR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Município contra sentença que extinguiu execução fiscal sob fundamento de quitação do débito tributário, em razão da adesão do contribuinte a parcelamento administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em verificar se a adesão do contribuinte ao parcelamento do débito tributário, após o ajuizamento da execução fiscal, autoriza a extinção do processo independentemente de comprovação de quitação e da manifestação da Fazenda Pública credora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A adesão a parcelamento fiscal posterior ao ajuizamento da execução não extingue automaticamente o crédito tributário, sendo apenas causa suspensiva da exigibilidade, conforme previsão expressa do art. 151, VI, do CTN.
4.A jurisprudência do STJ, firmada no REsp 957.509/RS (Tema 365), estabelece que o parcelamento homologado — tácita ou expressamente — após o ajuizamento da execução, não enseja a extinção da demanda, mas apenas sua suspensão, sendo indispensável a manifestação da Fazenda Pública quanto à quitação.
5. A ausência de previsão legal para presumir o pagamento integral do débito impede a extinção da execução sem prova inequívoca do adimplemento total e sem a anuência expressa do credor tributário.
6. O juízo de origem incorre em error in procedendo ao extinguir a execução fiscal com base apenas na adesão ao parcelamento, sem verificar a efetiva quitação ou a manifestação da Fazenda quanto à satisfação do crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A adesão ao parcelamento tributário após o ajuizamento da execução fiscal configura causa suspensiva da exigibilidade do crédito, não autorizando sua extinção sem prova da quitação integral e manifestação do credor.2. A extinção da execução fiscal por presunção de quitação viola o disposto no art. 151, VI, do CTN, sendo necessário aguardar o implemento da condição suspensiva ou eventual inadimplemento para o regular prosseguimento do feito.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 151, VI, e 174, IV; CPC/2015, art. 922, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 957.509/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 09.08.2010, DJe 25.08.2010 (Tema 365); TJES, AI nº 5003552-88.2020.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, j. 12.07.2021; TJES, Apelação nº 006070056194, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câmara Cível, j. 26.06.2018, DJe 05.07.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0015894-28.2016.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
APELADO: ESPOLIO DE SEBASTIAO DE ABREU, SEBASTIAO DE ABREU

VOTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Destaco que “
[...] na hipótese em que não estabelecida legalmente a presunção de pagamento, a inércia da Fazenda Pública exequente não permite a extinção da execução sem a prova da quitação. 2. A extinção pela quitação sujeita-se à comprovação do adimplemento integral do débito fiscal em execução, bem como a sua anuência pelo credor. 3. É uníssono na jurisprudência deste Egrégio Tribunal o entendimento de que não é cabível presumir a quitação de débito tributário parcelado, ainda que a Fazenda Pública credora não se manifeste sobre o adimplemento da dívida dada a ausência de previsão legal [...].

Portanto, entendo que merece acolhida a pretensão do Município porque no momento em que o contribuinte adere ao plano de parcelamento, embora confesse a existência da dívida, esta somente pode ser considerada quitada após a manifestação do credor, motivo pelo qual permanece o interesse na execução fiscal até o transcurso do prazo.

Sobretudo porque se deve registar que o art. 151, VI do CTN é cristalino quanto ser o parcelamento causa suspensiva e não extintiva do crédito tributário, senão vejamos:

Art. 151.
Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: [...]
VI
- o parcelamento.

Portanto, procedeu em
error in procedendo
o juízo de origem ao extinguir a execução sem que o credor tenha declarado ter o crédito sido quitado ou aguardar o prazo final do parcelamento para, caso haja novo inadimplemento, retome o curso a execução fiscal.

Esse entendimento encontra amparo em julgamento em caráter repetitivo pelo colendo Superior Tribunal de Justiça – REsp n. 9.57.509 / RS (TEMA 365
), no sentido de o contribuinte ao aderir ao parcelamento, sendo homologada tácita ou expressa pelo Fisco,
após
o ajuizamento da execução fiscal, deve ser entendida como causa suspensiva e não extintiva da ação, senão vejamos a ementa do julgamento:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. PROCESSO JUDICIAL TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE PARCELAMENTO FISCAL (PAES) PROTOCOLIZADO ANTES DA PROPOSITURA DO EXECUTIVO FISCAL. AUSÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO EXPRESSA OU TÁCITA À ÉPOCA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO PERFECTIBILIZADA APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA. EXTINÇÃO DO FEITO. DESCABIMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. CABIMENTO.
1. O parcelamento fiscal, concedido na forma e condição estabelecidas em lei específica, é causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário, à luz do disposto no artigo 151, VI, do CTN
.
2. Consequentemente, a produção de efeitos suspensivos da exigibilidade do crédito tributário, advindos do parcelamento, condiciona-se à homologação expressa ou tácita do pedido formulado pelo contribuinte junto ao Fisco
(Precedentes das Turmas de Direito Público: REsp 911.360/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18.03.2008, DJe 04.03.2009; REsp 608.149/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 09.11.2004, DJ 29.11.2004; (REsp 430.585/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 03.08.2004, DJ 20.09.2004; e REsp 427.358/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 27.08.2002, DJ 16.09.2002). 3. A Lei 10.684, de 30 de maio de 2003 (em que convertida a Medida Provisória 107, de 10 de fevereiro de 2003), autorizou o parcelamento (conhecido por PAES), em até 180 (cento e oitenta) prestações mensais e sucessivas, dos débitos (constituídos ou não, inscritos ou não em Dívida Ativa, ainda que em fase de execução fiscal) que os contribuintes tivessem junto à Secretaria da Receita Federal ou à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional com vencimento até 28.02.2003 (artigo 1º). 4. A Lei 10.522/2002 (lei reguladora do parcelamento instituído pela Lei 10.684/2003), em sua redação primitiva (vigente até o advento da Medida Provisória 449/2008, convertida na Lei 11.941/2009), estabelecia que: "Art. 11. Ao formular o pedido de parcelamento, o devedor deverá comprovar o recolhimento de valor correspondente à primeira parcela, conforme o montante do débito e o prazo solicitado. (...) § 4º Considerar-se-á automaticamente deferido o parcelamento, em caso de não manifestação da autoridade fazendária no prazo de 90 (noventa) dias, contado da data da protocolização do pedido. (...)" 5. Destarte, o § 4º, da aludida norma (aplicável à espécie por força do princípio tempus regit actum), erigiu hipótese de deferimento tácito do pedido de adesão ao parcelamento formulado pelo contribuinte, uma vez decorrido o prazo de 90 (noventa) dias (contados da protocolização do pedido) sem manifestação da autoridade fazendária, desde que efetuado o recolhimento das parcelas estabelecidas. 6. In casu, restou assente na origem que: "... a devedora formalizou sua opção pelo PAES em 31 de julho de 2003 (fl.. 59). A partir deste momento, o crédito ora em execução não mais lhe era exigível, salvo se indeferido o benefício. Quanto ao ponto, verifico que o crédito em foco foi realmente inserido no PAES, nada havendo de concreto nos autos a demonstrar que a demora na concessão do benefício deu-se por culpa da parte executada. Presente, portanto, causa para a suspensão da exigibilidade do crédito. Agora, ajuizada a presente execução fiscal em setembro de 2003, quando já inexequível a dívida em foco, caracterizou-se a falta de interesse de agir da parte exequente. Destarte, a extinção deste feito é medida que se impõe."
7. À época do ajuizamento da demanda executiva (23.09.2003), inexistia homologação expressa ou tácita do pedido de parcelamento protocolizado em 31.07.2003, razão pela qual merece reparo a decisão que extinguiu o feito com base nos artigos 267, VI (ausência de condição da ação), e 618, I (nulidade da execução ante a inexigibilidade da obrigação consubstanciada na CDA), do CPC. 8. É que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, perfectibilizada após a propositura da ação, ostenta o condão somente de obstar o curso do feito executivo e não de extingui-lo.
9. Outrossim, não há que se confundir a hipótese prevista no artigo 174, IV, do CTN (causa interruptiva do prazo prescricional) com as modalidades suspensivas da exigibilidade do crédito tributário (artigo 151, do CTN). 10. Recurso especial provido, determinando-se a suspensão (e não a extinção) da demanda executiva fiscal. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008. (REsp n. 957.509/RS, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 9/8/2010, DJe de 25/8/2010.)

No mesmo sentido, julgados desta Corte sobre o tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003552-88.2020.8.08.0000 AGVTE: CANTO LIVRE LTDA-ME AGVDO: MUNICÍPIO DE VILA VELHA RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Parcelamento do débito posterior ao ajuizamento da execução fiscal enseja a suspensão da ação. Entendimento do artigo 151 do CTN. Precedente REsp 957.509/RS. II. Em consonância, dispõe o parágrafo único do artigo 922 do CPC/2015 que, em caso de não cumprimento da obrigação, o processo de execução retoma o seu curso, o que reflete na possibilidade de mera suspensão do feito, quando houver o parcelamento do débito fiscal
. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, para conhecer e negar provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do relator. Vitória/ES, Presidente Relator Data: 12/Jul/2021. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 5003552-88.2020.8.08.0000. Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Compensação.

[...] 4)
É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, bem como desta Corte Estadual, no sentido de que a suspensão do feito executivo em razão de adesão a parcelamento tributário deve ser mantida até que o exequente se manifeste acerca de eventual inadimplemento ou quitação total da dívida.
(TJES, Classe: Apelação, 006070056194, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/06/2018, Data da Publicação no Diário: 05/07/2018)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e ele
DOU PROVIMENTO
, para, reconhecendo o
error in procedendo,
ANULAR
a sentença, determinando o retorno dos autos à origem, a fim de aguardar o implemento da causa suspensiva.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

1ª Sessão Ordinária Virtual 26/1/26

Após o exame dos autos, entendo por acompanhar o voto de relatoria.

É como voto.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira